Tribunal: STJ
Processo: 0004011-29.2021.8.19.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421033 - RJ
(2023/0270768-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUARTZO ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO RÔMULO DE OLIVEIRA - RJ025915
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CARNAVAL - RJ129155
AGRAVADO
: CONDOMINIO ANGRA SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES ALEXANDRINO NOGUEIRA - RJ133476
BIANCA SIÉCOLA CARMONA - RJ154477
TAMIRA GONÇALVES VALE - RJ189710
CAMILA DA SILVA BORGES - RJ211203
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E NULIDADE DE
ASSEMBLEIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ausência
de similitude fática e de cotejo analítico, inexistência de prequestionamento
(Súmula n. 282 do STF) e deficiência de fundamentação por não impugnar
fundamento autônomo (Súmula n. 283 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução de cotas condominiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e
fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou a verba honorária para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento
implícito dos arts. 276, 277, 278, 506, 803, I, do Código de Processo Civil; (ii)
saber se as nulidades da assembleia de
à luz dos arts. 104, III, 166, V,
06/12/2003,
VI, VII, 274, 1.351, 1.352, 1.353, do Código Civil, e dos arts. 9, § 2, 25, parágrafo
único, da
autorizam a reforma do julgado; (iii) saber se são
Lei n. 4.591/1964,
inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ por se tratar de matéria de direito; e (iv)
saber se houve cotejo analítico e similitude fática aptos a configurar divergência e
afastar a prejudicialidade do dissídio.
Documento eletrônico VDA54040071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 35c78697-08eb-4140-bd1d-038724fc65b3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste prequestionamento dos arts. 276, 277, 278, 506, 803, I, do CPC, pois o
acórdão recorrido não os debateu e não houve embargos de declaração; aplica-se a
Súmula n. 282 do STF.
7. Quanto às nulidades da assembleia e aos dispositivos do Código Civil e da
incide a deficiência de fundamentação por não impugnação de
Lei n. 4.591/1964,
fundamento autônomo do acórdão (comportamento contraditório); aplica-se a
Súmula n. 283 do STF.
8. O dissídio é inadmissível pela ausência de cotejo analítico e de similitude fática,
sendo prejudicado quando o recurso pela alínea a é inadmitido por óbices
sumulares; mencionado o AREsp n. 2.755.988/MS.
9. A reforma exigiria interpretação da convenção condominial e reexame de provas
sobre ciência do condomínio, imissão na posse e participação em assembleia;
incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. É inadmissível o recurso quanto a temas não
Tese de julgamento:
prequestionados, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. É inadmissível o recurso
quando não enfrenta fundamento autônomo do acórdão, aplicando-se a Súmula n.
283 do STF. 3. Não se conhece da divergência sem cotejo analítico e similitude
fática, sendo prejudicado o dissídio quando o recurso pela alínea a é inadmitido. 4.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão demanda interpretação de
convenção condominial e reexame de provas.”
CPC, arts. 276, 277, 278, 506, 803, I; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
104, III, 166, V, VI, VII, 274, 1.351, 1.352, 1.353;
arts. 9, § 2,
Lei n. 4.591/1964,
25, parágrafo único.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmulas n. 282, 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.755.988/MS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 35c78697-08eb-4140-bd1d-038724fc65b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421033 - RJ (2023
/0270768-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUARTZO ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO RÔMULO DE OLIVEIRA - RJ025915

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CARNAVAL - RJ129155
AGRAVADO
: CONDOMINIO ANGRA SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES ALEXANDRINO NOGUEIRA -
RJ133476

BIANCA SIÉCOLA CARMONA - RJ154477

TAMIRA GONÇALVES VALE - RJ189710

CAMILA DA SILVA BORGES - RJ211203
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E NULIDADE DE
ASSEMBLEIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ausência de
similitude fática e de cotejo analítico, inexistência de prequestionamento (Súmula n.
282 do STF) e deficiência de fundamentação por não impugnar fundamento
autônomo (Súmula n. 283 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução de cotas condominiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou a verba honorária para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento implícito
dos arts. 276, 277, 278, 506, 803, I, do Código de Processo Civil; (ii) saber se as
nulidades da assembleia de
à luz dos arts. 104, III, 166, V, VI, VII, 274,
06/12/2003,
1.351, 1.352, 1.353, do Código Civil, e dos arts. 9, § 2, 25, parágrafo único, da
Documento eletrônico VDA52142652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:07
Código de Controle do Documento: 531d7dd9-5b5c-4c93-9e5b-64a6ce4a3a5b

autorizam a reforma do julgado; (iii) saber se são inaplicáveis as
Lei n. 4.591/1964,
Súmulas n. 5 e 7 do STJ por se tratar de matéria de direito; e (iv) saber se houve
cotejo analítico e similitude fática aptos a configurar divergência e afastar a
prejudicialidade do dissídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste prequestionamento dos arts. 276, 277, 278, 506, 803, I, do CPC, pois o
acórdão recorrido não os debateu e não houve embargos de declaração; aplica-se a
Súmula n. 282 do STF.
7. Quanto às nulidades da assembleia e aos dispositivos do Código Civil e da
incide a deficiência de fundamentação por não impugnação de
Lei n. 4.591/1964,
fundamento autônomo do acórdão (comportamento contraditório); aplica-se a
Súmula n. 283 do STF.
8. O dissídio é inadmissível pela ausência de cotejo analítico e de similitude fática,
sendo prejudicado quando o recurso pela alínea a é inadmitido por óbices sumulares;
mencionado o AREsp n. 2.755.988/MS.
9. A reforma exigiria interpretação da convenção condominial e reexame de provas
sobre ciência do condomínio, imissão na posse e participação em assembleia;
incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. É inadmissível o recurso quanto a temas não
Tese de julgamento:
prequestionados, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. É inadmissível o recurso
quando não enfrenta fundamento autônomo do acórdão, aplicando-se a Súmula n.
283 do STF. 3. Não se conhece da divergência sem cotejo analítico e similitude
fática, sendo prejudicado o dissídio quando o recurso pela alínea a é inadmitido. 4.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão demanda interpretação de
convenção condominial e reexame de provas.”
CPC, arts. 276, 277, 278, 506, 803, I; CC, arts. 104,
Dispositivos relevantes citados:
III, 166, V, VI, VII, 274, 1.351, 1.352, 1.353;
arts. 9, § 2, 25,
Lei n. 4.591/1964,
parágrafo único.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmulas n. 282, 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.755.988/MS.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por QUARTZO ADMINISTRACAO
COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA contra a decisão de fls. 765-771, que
negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, da falta de similitude fática e da ausência de cotejo
analítico na alegada divergência, bem como pela inexistência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA52142652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:07
Código de Controle do Documento: 531d7dd9-5b5c-4c93-9e5b-64a6ce4a3a5b

das matérias (Súmula n. 282 do STF) e pela deficiência de fundamentação ao não
impugnar todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido (Súmula n. 283 do
STF).
Alega que houve prequestionamento implícito dos arts. 276, 277, 278, 506,
803, I, do CPC, por se tratar de nulidades de ordem pública e matérias
eminentemente de direito (fls. 785-788). Sustenta que as nulidades da assembleia de
estão amparadas nos arts. 104, III, 166, V, VI, VII, 274, 1.351, 1.352,
06/12/2003
1.353, do Código Civil, e nos arts. 9, § 2, 25, parágrafo único, da Lei n. 4.591/1964,
porque não observado o quórum qualificado de 2/3 e a forma legal para alteração da
convenção (fls. 788-793, 789-792, 790-792). Afirma que não há deficiência nas
razões do recurso especial e que a decisão agravada desconsiderou a tese de nulidade
absoluta, além de indevidamente aplicar os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls.
793-796). Aduz que realizou cotejo analítico e demonstrou similitude fática com os
paradigmas, insurgindo-se contra o fundamento de prejudicialidade da análise da
divergência (fls. 796-809, 809-846). Requer a reconsideração da decisão
monocrática ou, não sendo o caso, o provimento do agravo interno para que o
recurso especial seja conhecido e provido.
Contrarrazões em fls. 851-866.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a embargos à execução de cotas condominiais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e
fixou honorários em 10% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA52142652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:07
Código de Controle do Documento: 531d7dd9-5b5c-4c93-9e5b-64a6ce4a3a5b

A Corte
manteve integralmente a sentença, negando provimento à
a quo
apelação e majorando a verba honorária para 12%.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
276, 277, 278, 506, 803, I, do CPC; 104, III, 166, V, VI, VII, 274, 1.351, 1.352,
1.353, do Código Civil; e 9, § 2, 25, parágrafo único, da
além de
Lei n. 4.591/1964,
dissídio jurisprudencial quanto à nulidade da assembleia de 2003 e à forma de rateio.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve prequestionamento
implícito das nulidades e da coisa julgada; afirma que as violações ao Código Civil e
à
foram debatidas no acórdão; aduz que não incidem as Súmulas
Lei n. 4.591/1964
n. 5 e 7 do STJ por se tratar de questão de direito; e aponta a realização de cotejo
analítico apto a demonstrar a similitude fática dos paradigmas.
Conforme consta na decisão agravada, as matérias referidas nos arts. 276,
277, 278, 506, 803, I, do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido,
tampouco foram opostos embargos de declaração para suscitar o pronunciamento
específico do colegiado. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo
interno em relação ao prequestionamento implícito de nulidades e da coisa julgada,
não há como afastar a conclusão de inexistência de prequestionamento, mantendo-se
o óbice aplicado.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à invocada
violação aos arts. 104, III, 166, V, VI, VII, 274, 1.351, 1.352, 1.353, do Código
Civil, e aos arts. 9, § 2, 25, parágrafo único, da
A decisão
Lei n. 4.591/1964.
agravada registrou que tais dispositivos não foram prequestionados e que as razões
especiais não enfrentaram fundamento autônomo do acórdão, consistente no
Documento eletrônico VDA52142652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:07
Código de Controle do Documento: 531d7dd9-5b5c-4c93-9e5b-64a6ce4a3a5b

comportamento contraditório da parte, que quitou por anos as cotas segundo a
deliberação assemblear, o que atrai a manutenção do óbice por deficiência de
fundamentação.
Nesse contexto, permanece correta a negativa de seguimento quanto à
divergência jurisprudencial. A decisão apontou a ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, além da prejudicialidade do dissídio quando o recurso especial
interposto pela alínea a é inadmitido por incidência de óbices sumulares. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AREsp n. 2.755.988/MS.
Com relação à insurgência contra a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, a decisão monocrática assentou que a reforma do julgado demandaria
interpretação da convenção e reexame do conjunto probatório, inclusive quanto à
ciência inequívoca do condomínio, à imissão na posse e à participação da
embargante na assembleia, o que confirma os óbices aplicados e afasta a pretensão
recursal.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52142652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:07
Código de Controle do Documento: 531d7dd9-5b5c-4c93-9e5b-64a6ce4a3a5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.421.033 / RJ
Número Registro: 2023/0270768-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040112920218190003 00074732820208190003 09143480500207 202324504920 40112920218190003
74732820208190003 9143480500207
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUARTZO ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO RÔMULO DE OLIVEIRA - RJ025915
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CARNAVAL - RJ129155
AGRAVADO
: CONDOMINIO ANGRA SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : FLÁVIO MARQUES ALEXANDRINO NOGUEIRA - RJ133476
BIANCA SIÉCOLA CARMONA - RJ154477
TAMIRA GONÇALVES VALE - RJ189710
CAMILA DA SILVA BORGES - RJ211203
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUARTZO ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO RÔMULO DE OLIVEIRA - RJ025915
Documento eletrônico VDA54010506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:36
Código de Controle do Documento: b6907128-06c8-47a6-a18f-1735856e808a

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CARNAVAL - RJ129155
AGRAVADO
: CONDOMINIO ANGRA SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : FLÁVIO MARQUES ALEXANDRINO NOGUEIRA - RJ133476
BIANCA SIÉCOLA CARMONA - RJ154477
TAMIRA GONÇALVES VALE - RJ189710
CAMILA DA SILVA BORGES - RJ211203
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:36
Código de Controle do Documento: b6907128-06c8-47a6-a18f-1735856e808a